Tribunal: TJDFT
Processo: 0721985-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA INDEFERIDA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela impetrante contra acórdão que negou provimento ao apelo em mandado de segurança, o qual visava à exclusão dos valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, com pedido de restituição e/ou compensação dos valores pagos nos cinco anos anteriores.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.223/STJ; (ii) determinar se o acórdão foi omisso quanto à aplicabilidade do Tema 69/STF; (iii) analisar se o acórdão deveria ter se manifestado sobre todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados; (iv) apreciar se o recurso de embargos de declaração foi manifestamente protelatório, justificando a aplicação de multa.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. No caso, o acórdão foi expresso quanto à produção de efeitos do Tema n. 1.223 do STJ desde a publicação do respectivo acordão, assim como quanto ao entendimento que já havia sido consolidado pelo c. STJ acerca da impossibilidade de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, e à inaplicabilidade do Tema n. 69 do STF ao caso.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
6. A mera oposição de embargos de declaração com fundamento em omissão não configura, por si só, caráter manifestamente protelatório, sendo indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração da impetrante.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 1025 1026 § 2.